Tribunal: TJMT
Processo: 0004886-12.2007.8.11.0003
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004886-12.2007.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), SOLIDO CONCRETO LTDA. - CNPJ: 04.543.802/0003-60 (AGRAVADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOBSERVÂNCIA DO ART. 40 DA LEI No 6.830/80. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário, no valor de R$ 5.710,42. A Fazenda Pública foi cientificada da primeira tentativa frustrada de busca de bens em 2016.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve inobservância do art. 40 da Lei no 6.830/80, com impacto no reconhecimento da prescrição intercorrente, e se o decurso de mais de 6 anos sem causas interruptivas ou suspensivas caracteriza a extinção da execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição intercorrente foi corretamente reconhecida, nos termos do art. 174 do CTN e do art. 40, §§ 1o a 4o, da Lei no 6.830/80, considerando o decurso de mais de 6 anos entre a ciência da tentativa frustrada de penhora e a sentença, sem qualquer causa interruptiva ou suspensiva.

4. A jurisprudência consolidada no REsp 1340553/RS (Tema 566/STJ) estabelece que o prazo de suspensão previsto no art. 40 da LEF tem início automático na data da ciência pela Fazenda Pública da inexistência de bens ou da não localização do devedor, sendo irrelevante o peticionamento sem eficácia interruptiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“A prescrição intercorrente em execução fiscal se consuma quando, após o período de suspensão e do prazo prescricional aplicável, não há atos eficazes para interrupção ou suspensão, sendo irrelevantes peticionamentos sem constrição patrimonial efetiva.”

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 174; CPC/2015, art. 487, II; Lei no 6.830/80, art. 40.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1340553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
, contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e aplicou o Tema 566 do STJ e 390 do STF.

O Município agravante alega a inexistência de prescrição intercorrente, defendendo que atuou para o regular andamento da ação, o que afastaria qualquer alegação de inércia por parte do fisco.

Argumenta, ainda, que a suspensão prevista no artigo 40 da Lei de Execuções Fiscais somente ocorre quando o devedor não é citado ou quando não são encontrados bens passíveis de penhora.

Destaca que eventuais atrasos processuais decorrentes da morosidade do Poder Judiciário não podem ser imputados ao credor como desídia.

Por estas razões, requer a reconsideração da decisão agravada, para que seja conhecido e provido o Recurso de Apelação.

Sem contrarrazões.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

O agravante, em seu recurso, alega inexistência de prescrição intercorrente, citando a inobservância do disposto no artigo 40 da Lei no 6.830/80 e morosidade do poder judiciário.

A sentença, por sua vez, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o processo, nos termos do artigo 487, inciso II, combinado com o artigo 174 do CTN.

Em decisão monocrática, proferida em 22 de julho de 2024, foi negado provimento ao recurso para manter a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente (Id. 227326689).

A presente execução fiscal foi ajuizada em 29/05/2007 referente à cobrança do ISSQN (Competência 03 a 09/2005), representado pela CDA no 2291/2007, no valor de R$ 5.710,42 (Id. 225996690); e a citação por edital ocorreu em 24/09/2014.

O agravante tomou ciência da primeira tentativa frustrada de bens, no dia 31/05/2016, e desde então não ocorreu qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

O Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial no 1340553/RS, decidiu:

“
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

(...)3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF
. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF.
O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege
.

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução
; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido
,
findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato
;

4.3.)
A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens
. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -,
considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera
.[...]”. (STJ - REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)

Logo, não prosperam as alegações expostas pelo Município agravante quando demonstrado nos autos, que entre a ciência da tentativa infrutífera da penhora e a sentença, decorreu mais de 6 (seis) anos sem qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição, configurando a prescrição intercorrente.

Ressalto que o mero peticionamento requerendo a feitura de penhora sobre os ativos financeiros ou sobre outros bens não é apta a interromper o curso da prescrição, como disposto no repetitivo acima mencionado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente agravo interno, mantendo na íntegra a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024